Tribunal: TJMT
Processo: 1004307-86.2017.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004307-86.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLEBSON SILVA DELUQUE - CPF: 895.274.531-00 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - DANO MORAL - FATOS QUE NÃO PASSARAM DE MERO ABORRECIMENTO - NÃO CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO - SENTENÇA MANTIDA -
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art.
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano Teoria do Risco Administrativo.

2 - Tratando-se de responsabilidade objetiva do ente municipal é prescindível a comprovação da culpa, sendo necessária apenas a prova do dano e da relação de causalidade.

3 -
Cabe à parte autora, o encargo de produzir provas capazes de formar a convicção do juiz em seu favor e à parte ré, o encargo de demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito. Para que se configure o dever de indenizar é preciso que se demonstre a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano. Para a configuração do dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento.

4 -
Mero
dissabor,
aborrecimento
, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano

moral
, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o
dano

moral
, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

5.
o procedimento de remoção do veículo da via pública, acarreta transtorno ao Apelante, como
destruição de um coqueiro plantado à frente da residência e a destruição da via que dá acesso à sua residência, mas não configuram dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
Clebson Silva Deluque
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres,
que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais no. 1004307-86.2017.8.11.0006
, ajuizada pelo
Recorrente
contra
o Município de Cáceres
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não restou demonstrado nos autos situação capaz de configurar dano moral.

Deixou de condenar a parte autora no pagamento das custas processuais, na forma do art. 98 CPC/2015.

Insurge-se
Clebson Silva Deluque
contra a r. sentença, pugnando pela reforma do
decisum,
asseverando

que restou devidamente comprovado nos autos o dano moral sofrido, uma vez que o Recorrente e seus familiares foram submetidos a incontáveis transtornos, especialmente porque foram obrigados a socorrer-se a familiares e amigos próximos durante o período da obstrução da rua, especialmente porque a via restou totalmente intransitável.

Sustenta que, o despejo de lama (esgoto) importou em afronta à dignidade do Requerente, bem como vilipêndio ao direito à saúde.

Pontua que, o dano moral não requer a necessidade de prova imprescindível para a concessão da indenização, isto é, o dano moral dispensa o ônus probatório.

Afirma que, o
decisum
está em completo desacordo com as provas documentais e testemunhais, uma vez que o Magistrado
a quo
entendido que o atolamento do veículo, embora previsível, não é atividade pertencente ao processo de manutenção da via pública, não se tratando de aferição de culpa.

Requer o provimento do recurso a fim de julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 17568534.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 25899459), manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maira Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
Clebson Silva Deluque
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres,
que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais no. 1004307-86.2017.8.11.0006
, ajuizada pelo
Recorrente
contra
o Município de Cáceres
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não restou demonstrado nos autos situação capaz de configurar dano moral.

Deixou de condenar a parte autora no pagamento das custas processuais, na forma do art. 98 CPC/2015.

Denota-se dos autos que, o Autor, ora Apelante, ingressou com Ação de Indenização por Danos Morais contra o Município de Cáceres, pugnando pela reparação por ato lesivo causado pelo ente público.

Sustenta o Recorrente que, ao chegar em casa após o dia de labor foi surpreendido com um caminhão da Prefeitura Municipal de Cáceres utilizado para limpeza de esgoto atolado em frente à sua residência.

Afirma que, para desatolar o veículo, foram feitas diversas manobras com ajuda de outros veículos de grande porte, o que ocasionou a derrubada de árvores plantadas na frente da residência do Recorrente, deixando também valas profundas e buracos na rua, ficando a via totalmente intransitável e o requerente teria ficado impossibilitado de adentrar em sua residência.

Relata que, inconformado com a situação e preocupado com o estrago, o Recorrente na ocasião solicitou aos funcionários do Requerido tomassem providências, o que foi refutado sem justificativas, razão pela qual, registrou Boletim de Ocorrência no [2017.95186], bem como formalizou reclamação junto ao Ministério Público, cumprindo relatar que somente após intervenção deste último e incontáveis dias, o Requerido tomou as necessárias providências.

Em razão de tais fatos, requer a condenação do Município de Cáceres ao pagamento a título de dano moral no importe de R$ 60.000,00(sessenta mil reais).

Conforme alhures mencionado, a ação foi julgada improcedente, pelos seguintes fundamentos:

[...].

Em análise acurada do feito, em cotejo às provas colhidas e carreadas, nota-se que os supostos danos morais descritos não vão além de meros aborrecimentos, situados dentro do limite a ser suportado por qualquer um, na vida em sociedade.

Os fatos lesivos apurados nos autos foram: a) o atolamento de caminhão em frente à residência do autor com o descarregamento de resíduos no local; b) destruição de um coqueiro plantado à frente da residência e; c) destruição da via que dá acesso à sua residência.

[...]

Nesse sentido, em que pese os fatos terem decorrido da atividade administrativa, observa-se a concorrência de outras circunstâncias que mitigam a sua responsabilidade.

Por certo, o atolamento de veículo, embora previsível, não é atividade pertencente ao processo de manutenção da via pública.

Não se trata de aferição de culpa, mas de se sopesar as circunstâncias do caso concreto a fim de avaliar todos os elementos que circundam o evento que se reputa causador do dano moral.

Embora o autor tenha vivenciado a situação narrada nos autos, que o próprio Município de Cáceres não refuta, houve a reparação integral dos danos pela via administrativa, em tempo razoável.

O autor afirmou em audiência (3min22s) que não ficou impossibilitado de adentrar em sua residência, pois fez uma passagem ao canto da rua e entrou, inclusive com sua moto. A via teria ficado em más condições por aproximadamente uma semana, tendo, nesse período, que desviar do seu caminho habitual, mas continuou tendo acesso a sua residência.

O dano do jardim foi reparado pelo requerido, após procura administrativa, restando afastado qualquer dano concreto material verificado nos autos.

Ademais, as testemunhas ouvidas em juízo foram vagas e não trouxeram informações diferentes ou relevantes à mudança da conclusão do que já se acostava aos autos.

Assim, a situação vivenciada pelo autor, em que pese insólita, não revela dor, sofrimento ou constrangimento extremo passível de ser indenizado. Colha-se do julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO - QUEDA EM VIA PÚBLICA - BURACO NA CALÇADA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - DANO MORAL - FATOS QUE NÃO PASSARAM DE MERO ABORRECIMENTO - NÃO CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO - SENTENÇA MANTIDA.

1. A conduta omissiva do Município enseja a responsabilização subjetiva, sendo necessária a comprovação da culpa, do dano e do nexo de causalidade.

2. Sem a prova desses requisitos, especialmente do nexo de causalidade entre a omissão atribuída ao Município e o dano, há que ser mantida a sentença de improcedência.

3. A queda em buraco na calçada, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a prova de dor ou sofrimento anormal para que o evento ultrapasse as raias do mero aborrecimento.

4. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0153.13.003095-7/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2015, publicação da súmula em 11/08/2015)

Portanto, não revelando dos autos situação capaz de configurar dano moral, a improcedência da ação se impõe.

[...]

Pois bem.
In casu
, cinge-se a controvérsia quanto ao direito do Autor, ora Apelante, à indenização por danos morais em decorrência de suposto dano lesivo sofrido, em decorrência do atolamento de caminhão em frente à residência do autor com o descarregamento de resíduos no local; b) destruição de um coqueiro plantado à frente da residência e; c) destruição da via que dá acesso à sua residência.

Na hipótese dos autos é iniludível a aplicação da responsabilidade civil objetiva da Administração, conforme previsão do artigo 37, § 6o, da Constituição da República que assim estabelece:

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Deste modo, tratando-se de responsabilidade objetiva do ente público é prescindível a comprovação da culpa, sendo necessária apenas a prova do dano e da relação de causalidade.

Entretanto, firmar que a responsabilidade é objetiva não implica reconhecer, por assim dizer, um dever universal do ente público de indenizar em todos os casos em que esteja envolvido. A teoria favorece aquele que foi vítima da má atuação administrativa porque fica dispensada a comprovação de culpa. Toca-lhe ainda, no entanto, para além da comprovação do dano - que no caso é inconteste - a comprovação do nexo causal.

Com isso, a parte autora fica incumbida, tão somente, de demonstrar o dano por ela sofrido e o nexo causal entre o ato do agente e o dano, não havendo falar em prova da culpa do agressor.

É incontroverso que o
Requerido, ora Apelado, estava promovendo atividade de infraestrutura na Rua Grito, local onde reside o Apelante e, justamente pelas más condições da via, o caminhão atolou, acarretando os incômodos narrados à exordial.

Ademais, n
ão se pode negar, que o procedimento de remoção do veículo da via pública, acarretou transtorno ao Apelante, como
destruição de um coqueiro plantado à frente da residência e; destruição da via que dá acesso à sua residência.

Ocorre
que, a meu sentir, embora inconteste o fato de que ocorreram dissabores ao Recorrente certa frustração, não se pode olvidar que tal “aborrecimento” não teve repercussão negativa

fora da sua esfera individual, de tal modo que a sua imagem fosse denegrida perante a sociedade, pois

não o foi.

Dessa maneira, certo é que o dissabor sofrido não pode ser confundido com o dano moral, e, por isso

mesmo, não dá ensejo à compensação pecuniária, sob pena de caracterizar-se o enriquecimento sem

causa.

Nesse sentido:

(...)

Se o abalo subjetivo alegadamente sofrido pelo recorrente não

transpõe a barreira do mero dissabor, não pode ser confundido com o dano

moral, não dando ensejo à compensação pecuniária. ”
(TJGO, 5a Câmara

Cível,
Apelação Cível no 15537-08.2010.8.09.0051
, Rel. Des. Delintro Belo de

Almeida Filho, ac. unânime de 4/8/2016, DJ 2088 de 12/8/2016)

“(...) Meros dissabores e aborrecimentos a que todos estão sujeitos no

decorrer do dia a dia, sem maiores implicações para a sua esfera subjetiva,

são incapazes de gerar qualquer fundamento para uma reparação moral. Na

hipótese, as circunstâncias fáticas demonstram que o Apelante/A.

experimentou no episódio apenas contrariedades e irritações a que todos

estão sujeitos no decorrer do dia a dia, sem maiores implicações para a sua

esfera subjetiva, que são incapazes de gerar qualquer fundamento para

uma reparação moral. ”

(TJGO, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 79534
-
57.2013.8.09.0051, Rel. Dr. Wilson Safatle Faiad, ac. unânime de 23/6/2016,

DJ 2059 de 1/7/2016)

(...)

O dano moral passível de indenização é aquele capaz de abalar a

estrutura psíquica e emocional do homem médio, ou seja, aquele que goza

de toda a sua capacidade de percepção da realidade e é capaz de suportar

os transtornos da vida moderna. Meros aborrecimentos ou dissabores não

são, por si só, ensejadores de indenização por danos morais. ”

(TJGO, 1a

Câmara Cível,
Apelação Cível no 209535-55.2015.8.09.0021
, Rel. Dr. Roberto

Horácio de Rezende, ac. unânime de 28/6/2016, DJ 2069 de 15/7/2016)

(...)

Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão

no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra

e à dignidade do autor. ”

(TJGO, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 161829
-
20.2014.8.09.0051, ac. unânime de 30/6/2016, DJ 2064 de 8/7/2016, Rel.

Dr. Delintro Belo de Almeida Filho)

Constata-se, ainda, que, o Requerido/Apelado,
reparou integralmente os danos pela via administrativa, em tempo razoável, após procura administrativa, restando afastado qualquer dano concreto material verificado nos autos.

Além do mais, conforme restou consignado na sentença, in verbis:

O autor afirmou em audiência (3min22s)
que não ficou impossibilitado de adentrar em sua residência, pois fez uma passagem ao canto da rua e entrou, inclusive com sua moto
.

A via teria ficado em más condições por aproximadamente uma semana, tendo, nesse período, que desviar do seu caminho habitual, mas continuou tendo acesso a sua residência. O dano do jardim foi reparado pelo requerido, após procura administrativa, restando afastado qualquer dano concreto material verificado nos autos.

Ademais,
as testemunhas ouvidas em juízo foram vagas e não trouxeram informações diferentes ou relevantes à mudança da conclusão do que já se acostava aos autos
. Assim, a situação vivenciada pelo autor, em que pese insólita, não revela dor, sofrimento ou constrangimento extremo passível de ser indenizado.

Destarte, apoiado nas premissas retro, tenho que o constrangimento que o Autor da ação alega ter sofrido, está mais próximo do mero aborrecimento do que propriamente de abalo moral, devendo ser mantida na integra a decisão objurgada, logo, impõe-se o desprovimento do recurso.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO BANDA LARGA- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS - NÃO DEMONSTRADOS - COMPENSAÇÃO - NÃO CABIMENTO.

Cabe à parte autora, o encargo de produzir provas capazes de formar a convicção do juiz em seu favor e à parte ré, o encargo de demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito. Para que se configure o dever de indenizar é preciso que se demonstre a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano. Para a configuração do dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento.
Só deve ser reputado como causador de dano moral o ato que agride os direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

(TJ-MG - AC: 10000200808681001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 25/8/0020, Data de Publicação: 31/8/2020)

Ademais disso, o reconhecimento do
dano

moral
pelo ordenamento jurídico deve pautar-se pela existência do ato ilícito, da ofensa à dignidade do indivíduo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos. Assim, para se configurar o
dano

moral
devem estar conjugados os três elementos, o que não se revelou presente no conjunto probatório.

Nesse aspecto, a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, assevera que:
Mero
dissabor,
aborrecimento
, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano

moral
, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o
dano

moral
, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos
. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil [livro eletrônico]. 13a ed. São Paulo. Ed. Atlas, 2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021